Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-47.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001614-47.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: JULINDA ROSA DE JESUS NUNES SOUZA

Advogado(s)
:
BIANCA FAGUNDES BERNARDES, DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação, mantendo, no essencial, sentença que reconheceu a inexistência do negócio jurídico, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A parte embargante alegou omissão quanto ao pedido de compensação de valores depositados judicialmente e à análise das penalidades impostas em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores depositados judicialmente; e (ii) examinar a validade das penalidades impostas na sentença, notadamente a multa por embargos protelatórios e a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não examinou expressamente a impugnação quanto à imposição das penalidades pecuniárias, atraindo a incidência do art. 1.022, II, do CPC.

A multa de 2% prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é mantida, porquanto os embargos opostos em primeiro grau se limitaram à reiteração de argumentos já enfrentados, revelando caráter manifestamente protelatório.

A multa por litigância de má-fé, prevista nos arts. 80 e 81 do CPC, deve ser afastada, ante a inexistência de demonstração clara e inequívoca de dolo ou má-fé processual na conduta do recorrente, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de penalidades impostas em primeiro grau autoriza o acolhimento parcial de embargos declaratórios com base no art. 1.022, II, do CPC.

É legítima a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios, quando caracterizada a reiteração infundada de teses já decididas.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa processual, não se presumindo a partir da simples interposição de recurso infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 1.026, §2º; 80, II e VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.02.2025; TJ-BA, APL n. 8091972-33.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.06.2022; TJ-BA, APL n. 8029624-42.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 14.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001614-47.2022.8.05.0088, em que figuram como
embarg
ante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como
embargada
JULINDA ROSA DE JESUS NUNES SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E
ACOLHER parcialmente
os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02